Tribunal: TJBA
Processo: 8001367-31.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001367-31.2024.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:
FLEUBER RAMOS BARBOSA, LOUISE LAURA FIGUEIREDO MUNIZ, FABIO SA BARRETO NOGUEIRA, ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO

APELADO: JOELZA JESUS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
STENIO DA SILVA RIOS, MANUELA FERNANDES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
MUNICÍPIO DE VALENÇA.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. OMISSÃO QUE NÃO PODE PREJUDICAR O SERVIDOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta pelo Município contra sentença que julgou procedente ação ordinária ajuizada por servidora pública municipal, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar Escolar, visando à progressão funcional do Nível II para o Nível III, com base na titulação em curso superior de Pedagogia. A autora alegou ter preenchido os requisitos legais e protocolado requerimento administrativo, sem que a Administração tenha dado andamento ao pedido, causando prejuízos de natureza alimentar. A sentença reconheceu o direito à progressão e condenou o Município ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se houve inovação recursal ao se alegar a ausência de interstício e de avaliação de desempenho; (ii) analisar a legalidade da progressão funcional da servidora com base em sua titulação em curso superior; (iii) verificar se a ausência de avaliação de desempenho e do interstício mínimo inviabiliza a progressão, mesmo diante da inércia da Administração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A preliminar de inovação recursal deve ser rejeitada, pois os dispositivos legais relativos ao interstício (art. 19, § 5º) e à avaliação de desempenho (art. 16) foram invocados na contestação e reapresentados em manifestações posteriores, permitindo o contraditório e a apreciação pelo juízo de origem.
A progressão funcional postulada não configura provimento derivado em novo cargo, mas desenvolvimento na carreira originária, estando em conformidade com o art. 17, Parágrafo Único, III, da Lei Municipal nº 2.603/2019. Não há violação à Súmula Vinculante nº 43 nem ao art. 37, II, da CF/1988.
A autora comprovou a conclusão do curso superior em Pedagogia e protocolou requerimento de progressão, preenchendo o requisito objetivo de titulação. A longa permanência no serviço público municipal (mais de 14 anos) evidencia o cumprimento do interstício mínimo legal de 3 anos.
A omissão da Administração em realizar a avaliação de desempenho ou certificar o interstício não pode ser utilizada para prejudicar o servidor que atendeu aos requisitos legais. A jurisprudência reconhece que a inércia estatal não impede o exercício do direito à progressão.
A sentença está em consonância com os precedentes do STJ e desta Corte, que asseguram a efetividade da progressão funcional diante da omissão administrativa, especialmente quando se trata de direito subjetivo decorrente de qualificação profissional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A referência a dispositivos legais que tratam de requisitos para a progressão funcional é suficiente para afastar alegação de inovação recursal.
A progressão funcional vertical, fundada na titulação do servidor dentro da mesma carreira, não ofende o princípio do concurso público nem a Súmula Vinculante nº 43.
A inércia da Administração em realizar avaliação de desempenho ou certificar interstício não impede a efetivação da progressão funcional quando o servidor preenche os requisitos legais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; Lei Municipal nº 2.603/2019, arts. 16, 17, parágrafo único, III, e 19, § 2º e § 5º.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 43; STJ, RMS nº 53.884/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20/06/2017; TJ-BA, Apelação nº 80021534620228050271, Rel. Des.ª Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, pub. 23/04/2024; TJ-BA, APL nº 80009842920198050271, Rel.ª Des.ª Silvia Zarif, pub. 19/07/2022; TJ-BA, APL nº 8000798-20.2018.8.05.0213, Rel. Des. Raimundo Sergio S. Cafezeiro, pub. 02/09/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°

8001367-31.2024.8.05.0271
, tendo como apelante o
MUNICÍPIO DE
VALENÇA
e, como apelada,
JOELZA JESUS DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEG
AR

PROVIMENTO
AO RECURSO DE APELAÇÃO

nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA